Tribunal: TJBA
Processo: 8158282-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158282-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA CONCEICAO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, §1º, do CPC. A parte autora sustenta que o prazo prescricional somente teria início com a obtenção dos extratos microfilmados da conta PASEP, momento em que teria tomado ciência do alegado desfalque. O Banco do Brasil, por sua vez, impugna a gratuidade da justiça, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP; (
iii
) determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores supostamente não creditados na conta PASEP.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

A simples declaração de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante comprovar a inexistência dos pressupostos da gratuidade da justiça, o que não ocorre quando a impugnação se baseia apenas em alegações genéricas e desprovidas de prova.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixa entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão de contas individuais do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.
5.
Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza, afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de controvérsia relacionada à responsabilidade civil decorrente da gestão da conta vinculada.
6.
A pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
7.
Aplica-se à espécie a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão, o que ocorre, em regra, no momento do saque dos valores da conta, ocasião em que o beneficiário tem acesso ao saldo efetivamente disponibilizado.
8.
A posterior obtenção de extratos ou documentos bancários não constitui marco inicial da prescrição, pois o nascimento da pretensão decorre do conhecimento do fato lesivo e não da reunião de elementos probatórios que venham a confirmá-lo.
9.
Verificado que o saque ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda por lapso superior a dez anos, e inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte beneficiária.
2.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.
3.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4.
O termo inicial da prescrição, nas ações relativas a desfalques em conta PASEP, corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo disponibilizado, o que ocorre, em regra, na data do saque dos valores.
5.
A obtenção posterior de extratos bancários não altera o termo inicial da prescrição quando já configurado o conhecimento da lesão pelo titular da conta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8158282-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
LUZIA CONCEICAO MASCARENHAS
e parte apelada
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.